Tribunal: TJMT
Processo: 1012988-19.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012988-19.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (RECORRENTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1012988-19.2022.8.11.0055 - Juizado Especial Cível E Criminal de Tangará Da Serra - MT.

RECORRENTE: VRG LINHAS AEREAS S.A

RECORRIDA: WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

EMPRESA AÉREA – CONSUMIDOR –
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO DO VOO – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO –CONSUMIDOR QUE OPTOU PELO CANCELAMENTO DAS PASSAGENS – CANCELAMENTO E REEMBOLSO NÃO REALIZADO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em virtude da alteração de voo de ida inicialmente contratado, o que implicou na necessidade de cancelamento da compra pelo consumidor.

Em suas razões recursais, as partes recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente:

1.1.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

1.2.

Combate o valor indenizatório.

1.3. Inexistência de danos materiais

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da recorrente

1.1.
Da ausência de conduta ilícita e da inexistência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece ser parcialmente acolhida tal pretensão recursal da recorrente, eis que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os aborrecimentos enfrentados pela parte recorrida acerca da alteração do horário do seu voo, não se traduzem em exagerados malefícios aos seus sentimentos, notadamente, no caso dos autos, em que a alteração foi previamente informada à consumidora, do qual, por impossibilidade de fruição do novo itinerário optou pelo cancelamento e reembolso dos valores pagos.

Com efeito, tenho que a alteração de itinerário informada de forma antecipada, não trazem profunda dor que pudesse causar desgastes a sua personalidade, mas sim são transtornos normais para o contexto fático jurídico vivido hodiernamente, que caracterizam, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano que não são suscetíveis de reparação civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada os danos morais atribuídos à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

1.2.
Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENT
O,

para o fim de reformar a sentença fustigada e,
Julgar I
mprocedente o pedido de indenização pelos supostos danos morais,
em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar os recorrentes ao das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023